Tribunal: TJMT
Processo: 1023187-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023187-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), JULIENE PINTO DE MORAIS - CPF: 940.186.771-20 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – PERDA DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o feito originário foi extinto sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC em Agravo de Instrumento no qual aplicou-se o efeito translativo, ocorre perda superveniente do objeto deste Recurso, e, portanto, o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1023187-37.2023.8.11.0000 de decisão da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, determinou a restituição do veículo em cinco dias, sob pena de multa diária de R$500,00.

A agravante aduz que não tem como cumprir a ordem judicial uma vez que o automóvel já foi vendido, de modo que deve ser afastada a multa imposta.

Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que determinou a restituição do veículo objeto de Ação de Busca e Apreensão de Veículo, sob pena de multa diária de R$500,00.

Argui que o automóvel já foi alienado, o que torna impossível o cumprimento da ordem judicial. Por essa razão, pede a exclusão da multa.

No Agravo de Instrumento n° 1020261-83.2023.8.11.0000, de minha relatoria, foi atribuído efeito translativo para extinguir a lide sem resolução de mérito ante a não comprovação da mora do devedor, o que implica perda superveniente do objeto do Recurso, que, portanto, está prejudicado.

Logo, o seu não conhecimento se impõe.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, e portanto o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado.
(N.U 1019283-09.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em: 06-11-2023)

Pelo exposto,
ante a perda superveniente do objeto, não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024